Tribunal: TJES
Processo: 5004026-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004026-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFAL - LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022 - ART. 24-A DA LEI COMPLEMENTAR N.º 87/1996 - PORTAL DO DIFAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 24-A da Lei Complementar n.º 87/1996, incluído pela Lei Complementar n.º 190/2022, estabelece, em linhas gerais, que os Estados e o Distrito Federal devem divulgar, em portal próprio, as informações necessárias para o cumprimento das obrigações tributárias, tanto principais quanto acessórias, nas operações e prestações interestaduais.

2. A previsão de instituição do portal previsto no artigo 24-A da Lei Complementar n.º 87/1996, incluído pela Lei Complementar n.º 190/2022, visa apenas aprimorar e simplificar a apuração e o recolhimento do ICMS-DIFAL, não sendo sua implementação impeditivo ou condição para a exigibilidade do tributo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo do mandado de segurança tombado sob o n.º 5006667-40.2023.8.08.0024, impetrado contra ato tido por coator atribuído ao Sr. Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a medida liminar pretendida a fim de autorizar a sociedade impetrante, aqui Agravante, a realizar depósitos judiciais, em dinheiro (Súmula n.º 112/STJ), dos valores devidos a título de ICMS/DIFAL até 31.12.2022.

Em seu arrazoado recursal, alega a Agravante em síntese, possuir o direito de não proceder
“
ao recolhimento do ICMS DIFAL e do respectivo FECP até que se efetive o cumprimento integral de todos os requisitos do
Portal do DIFAL
”
(id 7856604, fls. 11), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso a fim de que, com a reforma da decisão objurgada, o pleito liminar deduzido na origem seja integralmente deferido.

Pela decisão id 8156143, fora indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, formulado pela Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 8187649), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004026-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo do mandado de segurança tombado sob o n.º 5006667-40.2023.8.08.0024, impetrado contra ato tido por coator atribuído ao Sr. Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a medida liminar pretendida a fim de autorizar a sociedade impetrante, aqui Agravante, a realizar depósitos judiciais, em dinheiro (Súmula n.º 112/STJ), dos valores devidos a título de ICMS/DIFAL até 31.12.2022.

Em seu arrazoado recursal, a Agravante expõe que a impetração originária se deu sob o fundamento de inobservância, pela acoimada Autoridade Coatora, das
“disposições contidas na Lei Complementar nº 190/2022, dentre elas, o seu artigo 1º que introduziu na Lei Complementar n.º 87/1996 o artigo 24-A, cujo conteúdo condiciona a incidência do DIFAL a partir da instituição do portal próprio como ferramenta de apuração, informações provenientes das Unidades Federativas, obrigações acessórias etc.”
(id 7856604, fls. 07).

Inconformada com o indeferimento do seu pedido de suspensão liminar da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional, sustenta a Agravante, em abreviada síntese, possuir o direito de não proceder
“
ao recolhimento do ICMS DIFAL e do respectivo FECP até que se efetive o cumprimento integral de todos os requisitos do
Portal do DIFAL
”
(id 7856604, fls. 11).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito ativo à insurgência em apreço, determinando-se, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, IV, do CTN, de sorte que o Agravado se abstenha de proceder à cobrança do ICMS DIFAL e respectivo FECP envolvendo vendas ou remessas (já realizadas ou que ainda venham se realizar) de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados neste Estado até que se efetive o cumprimento integral de todos os requisitos do Portal do DIFAL, previsto no artigo 24-A da Lei Complementar n.º 87/1996, inclusive a ferramenta de centralização da apuração e emissão de guias de ICMS DIFAL em um só ambiente, o que acontecer por último, em tudo observadas as formalidades legais”
(id 7856604, fls. 28/29).

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de que, com a reforma da decisão objurgada, o pleito liminar deduzido na origem seja, enfim, integralmente deferido.

Pois bem.

Conforme brevemente delineado, a tese recursal se alicerça fundamenta nas disposições do artigo 24-A, da Lei Complementar n.º 87/1996, incluído pela Lei Complementar n.º 190/2022, cuja redação é a seguinte:

“Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive:

I – a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II – as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III – as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV – as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2º O portal referido no
caput
deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.

§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais.”

A partir da análise de tal dispositivo, infere-se que o legislador não condicionou a cobrança do ICMS-DIFAL à implementação da ferramenta em questão, tratando-se, a toda evidência, de mecanismo voltado à mera facilitação do lançamento tributário pelos contribuintes.

Não se trata, pois, de requisito essencial à cobrança do tributo, como sustenta a Agravante, a teor do que já decidiu Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. IMPLEMENTAÇÃO DE PORTA DIFAL. PREVISÃO DO ARTIGO 24-A. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO IMPOSSIBILITADOR DA COBRANÇA E RECOLHIMENTO. FERRAMENTA DE FACILITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 24-A, da Lei Complementar 87/1996, ‘Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.’ preconizando, ainda, o § 2º, do dispositivo legal em referência, que ‘O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.’

II.
A leitura do dispositivo legal
sub examine
não confere margem à interpretação pretendida pela Recorrente, no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da Exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão
,
respeitada a hipótese de incidência.
Precedentes.

III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5006135-66.2023.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relatoria do Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Data de Julgamento: 24.11.2023)”

À luz de tais considerações, não vejo presentes o requisito do
fumus boni iuris,
necessário ao deferimento da medida liminar pleiteada, de modo que deve ser mantida a decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões